Tribunal: TJES
Processo: 5006945-03.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006945-03.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA NASARE MARTINS MORAIS DA SILVA e outros
RECORRIDO: BANCO BMG SA e outros
RELATOR(A):THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5006945-03.2022.8.08.0048

EMBARGANTE:

BANCO BMG SA

EMBARGADO:

MARIA NASARE MARTINS MORAIS DA SILVA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ENUNCIADO Nº 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. O MAGISTRADO SOMENTE TEM A OBRIGAÇÃO DE ENFRENTAR AS QUESTÕES CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DESNECESSIDADE DE CONFRONTAR TAIS INFORMAÇÕES. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÕES NÃO RECONHECIDAS. CONHECIDOS OS EMBARGOS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

RELATÓRIO

BANCO BMG SA
, opôs embargos de declaração em face do acórdão de ID nº 3772845, que negou provimento ao recurso inominado de ID nº 3166875.

Requer o acolhimento dos embargos, para sanar supostas omissões, sustentando que o acórdão vergastado, ao manter a sentença, não se manifestou acerca da restituição em dobro, arguida nas razões do recurso inominado, além de não observar a impugnação aos danos materiais.

Nesse sentido, de acordo com o embargante, não haveria que se falar em devolução em dobro, uma vez que não há cobrança indevida, bem como o valor a ser restituído deveria ser corrigido de R$2.746,14 (dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e catorze centavos) para R$2.741,69 (dois mil, setecentos e quarenta e um reais e sessenta e nove centavos).

Com efeito, recebo os embargos, porque opostos no prazo legal (art. 48, Lei n° 9.099/95 c/c art. 1.023, CPC).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos de declaração.

Quanto ao mérito, pleiteia o embargante esclarecer a decisão colegiada vergastada mediante embargos declaratórios, haja vista que houve suposta omissão em certos pedidos feitos pela parte embargante em sede de Recurso Inominado.

Pois bem, as omissões que ensejam a oposição de embargos declaratórios, nas palavras de RODRIGO MAZZEI, se situam quando: “[...] o ato judicial diz menos do que deveria dizer, isto é, haverá omissão sempre que o julgador deixar de se pronunciar sobre questão que lhe incumbia apreciar ou decidir, em típico error in procedendo”. (Embargos de Declaração: recurso de saneamento com função constitucional. Editora Thoth, 2021, p.289)

Analisadas as alegações da parte embargante, não vislumbro qualquer indicativo de omissão no
decisum
vergastado.

No que se refere à mencionada ausência de manifestação a respeito da restituição em dobro, é importante salientar que a sentença foi mantida pelos seus próprios fundamentos, por força do Enunciado nº 11 da Turma Uniformização do Estado do Espírito Santo, motivo pelo qual, havendo menção da fundamentação acerca do tema na decisão mencionada, não há necessidade necessidade de discorrer acerca do fato.

Ademais, mesmo que não seja considerado o enunciado mencionado supra, o juízo não tem a obrigação de enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, mas apenas aquelas que tenha o condão de infirmar a decisão recorrida (art. 489 do CPC).

A respeito da análise da tabela constante em ID nº 3166875, p.13, também não vislumbro omissão. Isso se dá pelo fato de que tal informação foi acostada aos autos somente após a sentença, em sede de Recurso Inominado, tratando-se, portanto, de inovação recursal, conforme dispõe o art. 1.014 do CPC.

Insta salientar que, conforme sentença de ID nº 3166868, houve a inversão do ônus da prova, com fulcro no art. 6º, VIII, do CDC, pelo que cabia ao embargante o ônus probatório. No entanto, mesmo se tratando de informação contida em seu sistema, não se tratando de prova nova ou de difícil produção, não trouxe estes dados aos autos em momento oportuno.

Nesse sentido, tratando-se de inovação recursal, não se faz necessária a análise do argumento levantado nas razões dos embargos, posto que, conforme mencionado anteriormente, o juízo não tem a obrigação de enfrentar todas as questões suscitadas pelas partes, apenas aquelas que tenham o condão de infirmar a decisão.

Cabe frisar, ainda, que os embargos de declaração não se prestam a combater os fundamentos da decisão que não atendeu aos anseios da parte, como tenta fazer a parte embargante, vez que limitado seu propósito a completar (integrar) a decisão omissa ou, ainda, a aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições.

Portanto, após analisar os autos, vislumbro que não assiste razão à parte embargante, pois sua pretensão de reforma não encontra eco no rol dos vícios sanáveis pela via declaratória, conforme o disposto no art. 1.022 do CPC, considerando buscar, em verdade, a rediscussão das conclusões decisórias do acórdão julgador.

DISPOSITIVO

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES ACOLHIMENTO
, mantendo incólume o acórdão (ID nº 3772845).

Sem custas e honorários advocatícios.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)